Tribunal: TJDFT
Processo: 0746471-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0746471-27.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: BRUNO SILVA DO NASCIMENTO AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de reconsideração formulado por VICTOR HENRIQUE RIBEIRO SOARES em favor de BRUNO SILVA DO NASCIMENTO, em razão do indeferimento do pedido de liminar. Afirma, em síntese, que embora a autoridade coatora tenha se manifestado no sentido de que os autos se encontram em fase de alegações finais, na verdade estão aguardando o cumprimento de diligência há mais de 130 dias. Informa que no dia 30/10/2024 houve novo pedido de prorrogação do prazo para entrega do laudo, havendo sido deferido mais 20 dias para a juntada das mídias. Pleiteia a reconsideração da liminar para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas. Relatados. Decido. No caso em apreço, o decisum do qual se pede reanálise está fundamentado no sentido de não se vislumbrar, de plano, situação de flagrante ilegalidade apta a ensejar a concessão da ordem pretendida, porquanto não reconhecido o alegado excesso de prazo. Conforme exposto na decisão liminar, a audiência de instrução se realizou no dia 21/06/2024, ocasião na qual a defesa do paciente solicitou a expedição de ofício à Polícia Civil para juntar aos autos as mídias de monitoramento das câmeras de segurança do local onde ocorreram as prisões em flagrante. A autoridade coatora, em suas informações, relatou que os autos se encontram em sede de alegações finais. Em consulta aos autos de origem, verifica-se que o Delegado de Polícia da 12a DP solicitou 60 dias para conclusão do laudo, tendo sido deferido o prazo máximo de 20 dias. Assim, não há alteração nos fatos, pois o feito continua aguardando a juntada da referida diligência. Ademais, de acordo conforme também esclarecido na decisão, encerrada a instrução do feito, fica superada a alegação de constrangimento ilegal, nos termos da Súmula n. 52/STJ, máxime quando o julgamento depende de diligência solicitada pela defesa, após a colheita da prova inicialmente requerida. Por oportuno, cumpre acrescentar que vigora na jurisprudência desta Corte o entendimento de, sendo necessária a segregação cautelar como garantia da ordem pública, nenhuma das medidas alternativas à prisão emerge capaz de cumprir satisfatoriamente o mesmo propósito. Nestes termos, mantenho a decisão de ID 67568437 por seus próprios fundamentos. Intimem-se. Ouça-se a Procuradoria de Justiça. Brasília, 6 de novembro de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator